Tribunal: CARF
Processo: 10134.720811/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10134.720811/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.676 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
RONALDO PLANETA LIVROS E PAPELARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA.
OMISSÃO DE EMPREGADO EM FICHA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE
DEFESA ESPECÍFICA ACERCA DA SUPOSTA INFRAÇÃO.
A prática reiterada de omissão de empregado da respectiva ficha de registro,
formalizada através de auto de infração, enseja a exclusão de ofício do Simples
Nacional, de modo que a ausência de manifestação e defesa do contribuinte
nos autos a respeito da alegada infração autoriza que seja confirmado tudo o
quanto identificado e alegado em fiscalização e confirmado em DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10134.720811/2019-87
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720811/2019-87

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
Trata-se de impugnação contra o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 6049166, de
10 de maio de 2019, que excluiu a recorrente do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Mircroempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional por ter sido constatado, em procedimento fiscal
realizado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que a empresa de forma reiterada
manteve empregados em atividade laboral sem os respectivos registros, o que atraia o
art. 29, XII, § 9° da LC no 123/06.:
Lei Complementar n° 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento
de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária,
segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste
serviço.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto
de infração ou notificação de lançamento; ou
Cientificado o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, no qual aduziu
que a empresa foi fiscalizada duas vezes e que cumpriu todas as exigências solicitadas
pelo Auditor-Fiscal do Trabalho, conforme documentos anexados, sendo assim, pede a
anulação do ADE.
Os documentos apresentados seriam os seguintes:
- Notificações do MTB para o Registro dos dois Empregados não registrados;
- Fichas de Registro de Empregados carimbadas e assinadas pela Auditora do Trabalho
referente aos 2 empregados em comento;
- Cópia do CAGED com a inclusão dos referidos empregados;
- Autuações do MTB pela falta de registro dos 2 empregados.
Em sessão de 16/09/2019, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto relator (fls. 34/35 do e-processo):
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720811/2019-87

Entende o Manifestante que apresentando a Ficha de registro de empregados e o
CAGED com a inclusão dos dois empregados que não estavam registrados na empresa,
teria cumprido as exigência legais, motivo pelo qual seria nulo o ADE.
É de se esclarecer que tais exigências formalizadas nas Notificações de Registro de
Empregados, não afastam as Autuações realizadas pela Auditora Fiscal do Trabalho,
inclusive, consta do item 5 do Ofício no 301 /2017/GAB/SIT/MTB de 10 de outubro de
2017, fls. 2 e 3, que os autos de infração foram processados com direito a ampla defesa
e decididos em última instância administrativa pela procedência das autuações.
Ou seja, no presente caso não basta que a empresa regularize os empregados que não
estavam registrados, conforme solicitaram as Notificações, pois ainda estava sujeita as
autuações. Como o julgamento das devidas autuações foram consideradas procedentes
tem-se demonstrado que a empresa omitiu de forma reiterada de documentos da
legislação trabalhista os empregados, o que atrai o art. 29, XII, § 9°, I, da Lei
Complementar 123/2006.
Em outras palavras, em que pese a empresa ter cumprido as exigências contidas na
Notificação, tal situação, não elide a lavratura das Autuações, bem como das
conseqüências destas, qual seja, a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
Uma vez que resta demonstrado que a empresa incorreu em dois períodos de apuração
distintos, nos últimos cinco anos-calendário, em infrações trabalhistas devidamente
formalizadas por intermédio de autos de infração e que como vimos foram julgados
procedentes em última instância administrativa pelo MTB.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta recurso voluntário
genérico no qual discorre sobre o regime do Simples Nacional, menciona os seus requisitos e
afirma não ter descumprido nenhum deles, razão pela qual requer o cancelamento do termo de
indeferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
29/11/2019 (fls. 36 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
19/12/2019 (fls. 38 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720811/2019-87

Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
A questão a ser decidida nos autos é simples e não envolve qualquer controvérsia
fática. O contribuinte afirma não ter descumprido nenhuma das regras para ingresso e
permanência do Simples Nacional, mas não refuta o exposto pela instância a quo a qual teria
mantido o indeferimento com base na vedação estabelecida pelo artigo 29, XII, § 9°, I, da Lei
Complementar no 123/2006, cuja reprodução segue abaixo transcrita:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
[...]
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
Veja-se nesse sentido o que afirma o contribuinte em sua defesa (fls. 39 do e-
processo):
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720811/2019-87

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720811/2019-87

Tendo em vista a ausência de argumentos específicos do contribuinte sobre os
fundamentos do acórdão recorrido, utilizamo-nos de tudo o quanto já aduzido pela DRJ/CTA
para manter o termo de indeferimento ao regime simplificado, veja-se novamente abaixo:
Entende o Manifestante que apresentando a Ficha de registro de empregados e o
CAGED com a inclusão dos dois empregados que não estavam registrados na empresa,
teria cumprido as exigência legais, motivo pelo qual seria nulo o ADE.
É de se esclarecer que tais exigências formalizadas nas Notificações de Registro de
Empregados, não afastam as Autuações realizadas pela Auditora Fiscal do Trabalho,
inclusive, consta do item 5 do Ofício no 301 /2017/GAB/SIT/MTB de 10 de outubro de
2017, fls. 2 e 3, que os autos de infração foram processados com direito a ampla defesa
e decididos em última instância administrativa pela procedência das autuações.
Ou seja, no presente caso não basta que a empresa regularize os empregados que não
estavam registrados, conforme solicitaram as Notificações, pois ainda estava sujeita as
autuações. Como o julgamento das devidas autuações foram consideradas procedentes
tem-se demonstrado que a empresa omitiu de forma reiterada de documentos da
legislação trabalhista os empregados, o que atrai o art. 29, XII, § 9°, I, da Lei
Complementar 123/2006.
Em outras palavras, em que pese a empresa ter cumprido as exigências contidas na
Notificação, tal situação, não elide a lavratura das Autuações, bem como das
conseqüências destas, qual seja, a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
Uma vez que resta demonstrado que a empresa incorreu em dois períodos de apuração
distintos, nos últimos cinco anos-calendário, em infrações trabalhistas devidamente
formalizadas por intermédio de autos de infração e que como vimos foram julgados
procedentes em última instância administrativa pelo MTB.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.676 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10134.720811/2019-87

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital